Tribunal: TJPA
Processo: 0801228-49.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8859 - Intervenção de Terceiros
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801228-49.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA DE NAZARE DE KOS MIRANDA MARQUES

AGRAVADO: MARIA DE FATIMA OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2023: _____/MAIO/2023.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0801228-49.2019.8.14.0000

COMARCA: BELÉM/PA

AGRAVANTE:
MARIA DE NAZARE DE KOS MIRANDA MARQUES.

ADVOGADO:
ABRAHAM ASSAYAG - OAB/PA 2003

MARCOS JAYME ASSAYAG - OAB/PA 12.172

DANIEL ASSAYAG - OAB/PA 12.510.

AGRAVADO:
MARIA DE FATIMA OLIVEIRA.

ADVOGADO:
ANA AUGUSTA NACIFF NEVES DUARTE - OAB/PA 16.931.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DENUNCIAÇÃO À LIDE INDEFERIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE. POSSIBILIDADE DE AÇÃO DE REGRESSO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ATIVIDADE NOTARIAL. 03 ANOS. TERMO INICIAL. DATA CIÊNCIA DA OFENSA PELO TITULAR DO DIREITO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho. – Desª. Margui Gaspar Bittencourt –
Presidente.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 14ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos quinze (15) dias do mês de maio (05) do ano de dois mil e vinte e três (2023).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0801228-49.2019.8.14.0000

COMARCA: BELÉM/PA

AGRAVANTE:
MARIA DE NAZARE DE KOS MIRANDA MARQUES.

ADVOGADO:
ABRAHAM ASSAYAG - OAB/PA 2003

MARCOS JAYME ASSAYAG - OAB/PA 12.172

DANIEL ASSAYAG - OAB/PA 12.510.

AGRAVADO:
MARIA DE FATIMA OLIVEIRA.

ADVOGADO:
ANA AUGUSTA NACIFF NEVES DUARTE - OAB/PA 16.931.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MARIA DE NAZARE DE KOS MIRANDA MARQUES
em face da decisão monocrática de (
Id. 7570111 pag. 1/4)
, proferida por este desembargador, que
conheceu e negou provimento ao presente recurso, mantendo integralmente os termos da decisão agravada.

Nas
razões do interno (Id. 7712869 pag. 1/10)
, a Agravante alega, em síntese, que a decisão monocrática deve ser reformada, no sentido que seja deferido o requerimento concernente à denunciação da lide de Raimundo Afonso Bentes Gonçalves, e decretada a prescrição da pretensão de reparação civil, nos termos da Lei n. 13.286/2016.

Sem contrarrazões
conforme certidão da UPJ de
(Id. 8501642).

A despeito dos argumentos do agravante, incabível a retratação da decisão monocrática de
(Id. 7570111 pag. 1/4)
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta do Plenário Virtual.

Belém/PA, 20 de abril de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DENUNCIAÇÃO À LIDE INDEFERIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE. POSSIBILIDADE DE AÇÃO DE REGRESSO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ATIVIDADE NOTARIAL. 03 ANOS. TERMO INICIAL. DATA CIÊNCIA DA OFENSA PELO TITULAR DO DIREITO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno.

No caso dos autos, o recurso busca reformar a decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, no sentido de manter a decisão de primeiro grau que indeferiu a denunciação da lide requerida pela agravante.

Apesar das alegações trazidas no interno pelo recorrente, tal discursão restou registrada na decisão monocrática que:

“No que se refere ao indeferimento da denunciação da lide, entendo que nada há que se reformar na decisão agravada.

É que, com o advento no do Novo CPC, a denunciação à lide deixou de ser obrigatória, assegurando o direito de regresso por ação autônoma, quando aquela for indeferida. Desta forma, não há que se falar em obrigatoriedade de deferimento da denunciação.

Sobre o assunto, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. ART. 125 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE. INTRODUÇÃO DE FUNDAMENTO JURÍDICO NOVO. IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE A TERCEIRO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESCABIMENTO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil de 2015, ao contrário do Código anterior, não prevê a obrigatoriedade da denunciação da lide em nenhuma de suas hipóteses. Ao contrário, assegura o exercício do direito de regresso por ação autônoma quando indeferida, não promovida ou proibida (CPC/2015, art 125, caput, e § 1º). 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte: 'É inviável a denunciação da lide com fundamento no art. 125, II, do CPC/2015 nas hipóteses em que não se verifica direito de regresso, mas a pretensão do denunciante ao reconhecimento de culpa de terceiro pelo evento danoso.' (AgInt no AREsp 1371445/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 21/10/2019). 3. No caso, reconhecida pelas instâncias ordinárias a qualidade da parte autora como consumidora por equiparação (arts. 17 e 22 do CDC), aplica-se o entendimento desta Corte acerca do descabimento da denunciação da lide, ante a vedação expressa do art. 88 do CDC. 4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1575808/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 16/06/2021)

Prosseguindo, a alegação de prescrição, matéria de ordem pública, não comporta acolhimento.

No caso dos autos, a ação foi ajuizada em 2014, quando ainda não se encontrava em vigor a atual disposição do parágrafo único, do art. 22, da Lei 8935/94, pelo que, em razão do princípio do tempus regit actum, incide à espécie a regra prevista no art. 206, §3º, V, do Código Civil, que prevê o prazo prescricional de 03 anos para a pretensão de reparação civil.

Neste sentido, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO NOTARIAL. REVOGAÇÃO IRREGULAR DE PROCURAÇÃO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 206, § 3º, V, DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. APLICAÇÃO. ART. 22, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 8.935/1994. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Ação de indenização por danos materiais e morais por falha na prestação de serviço notarial decorrente de revogação irregular de procuração. 3. Acórdão recorrido que mantém a sentença de improcedência do pedido, tendo em vista a ocorrência de prescrição da pretensão indenizatória. 4. Prescreve em 3 (três) anos a pretensão de reparação civil contra ato praticado por tabelião no exercício da atividade cartorária, haja vista a aplicação do art. 206, § 3º, V, do Código Civil de 2002 e do art. 22, parágrafo único, da Lei nº 8.935/1994. 5. Recurso especial não provido.
(REsp 1622471/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 01/06/2018)

Todavia, no caso em apreço há que se considerar que, apesar de a Procuração Pública ter sido expedida em 28/12/2006, denota-se que a agravada apenas tomou conhecimento do fato que ensejaria a reparação civil no ano de 2012, razão por que, tendo sido a ação proposta em 2014, não há que se falar em prescrição.

Sobre o assunto, vejamos:

CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA EM CONTRATO DE LOCAÇÃO. RECONHECIMENTO DE FIRMA POR CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. DATA DA CIÊNCIA DA AUTORA DE QUE O CARTÓRIO RECONHECEU COMO VERDADEIRA ASSINATURA FALSA
. CITAÇÃO NA AÇÃO DE DESPEJO. RESPONSABILIDADE DO NOTÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O presente agravo interno foi interposto contra decisão publicada na vigência do NCPC, razão pela qual devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. O início do prazo prescricional, com base na teoria da actio nata, não se dá necessariamente quando da ocorrência da lesão, mas sim quando o titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência da ofensa e de sua extensão. Precedentes. 3. No caso, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é a data em que a autora tomou conhecimento de que uma assinatura falsa, em seu nome, havia sido reconhecida como verdadeira pelo cartório do qual o réu é o titular
. Na hipótese, essa ciência ocorreu após 26/4/2005, data em que o mandado de citação foi confeccionado, nos autos da ação de despejo por falta de pagamento baseada no contrato locatício em que a assinatura ilegítima fora aposta. 4. Assim, ajuizada a demanda aos 11/10/2006, afasta-se, em absoluto, a incidência da prescrição para a pretensão de reparação civil, nos termos do art. 206, § 3°, V, do CC/02. 5. É vedado à parte recorrente suscitar matéria que não foi arguida anteriormente, em virtude da ocorrência da preclusão consumativa. 6. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 7. Em virtude do não provimento do presente recurso, e da anterior advertência quanto a aplicação do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º daquele artigo de lei. 8. Agravo interno não provido, com imposição de multa.
(AgInt no AREsp 1236957/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/09/2018, DJe 27/09/2018)

Dito isto, não há que se falar em prescrição da pretensão da autora.

Finalmente, no que diz respeito ao requerimento de suspensão da ação até o julgamento da ação criminal, que, ressalte-se, não se configura como matéria de ordem pública, entendo tratar-se de supressão de instância, uma vez que a tese ainda não foi submetida à apreciação do juízo de primeiro grau, não podendo, portanto, ser analisada neste momento, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ORIGINÁRIO. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA DECISÃO ATACADA, EXAME NESTE GRAU QUE IMPORTA EM SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MÉRITO – POLICIAL MILITAR. APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO PARA A POLÍCIA MILITAR DE OUTRO ESTADO. PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO. DIREITO SUBJETIVO À AGREGAÇÃO E AINDA PELA OPÇÃO À REMUNERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Preliminar de incompetência absoluta do juízo originário por indicação equivocada da autoridade coatora.
1. A matéria deliberada em sede de agravo de instrumento cinge-se ao acerto ou desacerto da decisão atacada, uma vez que tal modalidade recursal não se presta ao exame de questões ainda não analisadas pela instância de origem, caso contrário restaria configurada a supressão de instância, em manifesta afronta ao duplo grau de jurisdição
. Desse modo, resta inviável a aferição, neste grau, da preliminar suscitada pelo ente agravado, razão pela qual referida prefacial não deve ser conhecida. (...) 3. Recurso conhecido e improvido.
(TJPA. AI 08044020320188140000, Relator: Des. Roberto Gonçalves Moura, Julgado em 03/09/2018, 1ª Turma de Direito Público, Publicado em 28/11/2018)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. MULTA DIÁRIA. DESCABIMENTO. NA AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS, NÃO CABE A APLICAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA (SÚMULA 372/STJ). AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.
I- Este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada. As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante a vedação pelo nosso ordenamento jurídico
, outrossim, neste momento processual, atenho-me a analisar somente as questões já analisadas. (...)
(2019.01640864-71, 203.126, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2019-04-22, Publicado em 2019-05-02).”

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, para
manter integralmente a decisão monocrática de Id.
7570111 pag. 1/4.

É como voto.

Belém/PA, 15 maio de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 16/05/2023